Tribunal: STF
Processo: HC 65688
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS.
A APLICAÇÃO, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, DE PENA ACESSORIA CONCOMITANTE
COM A PENA PRINCIPAL AFETADA POR 'SURSIS', ALÉM DE DENOTAR PRATICA
SUPERADA PELA LEI N. 7.209/84, RESULTA EM REFORMATIO IN PEJUS,
ENSEJANDO A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.